Tribunal: TCU
Processo: 017.054/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8750/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.054/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristina Maria Vellozo Damasco Weichert (XXX.950.977-XX); Edneia dos Santos Gomes (XXX.382.687-XX); Ignes Vargas do Banho (XXX.764.107-XX); Leonir Fatima Scheleski Martinz Figueiredo (XXX.909.850-XX); Marli Vieira Machado Gomes (XXX.243.618-XX); Regina Coelli Valle Assam (XXX.020.697-XX); Rosana dos Santos Gomes (XXX.502.317-XX); Sonia Regina Valle de Vasconcellos (XXX.400.647-XX); Vania Maria Vellozo Damasco (XXX.223.887-XX); Verusca dos Santos Gomes (XXX.504.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.